Tribunal: TJES
Processo: 5006647-02.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DA CONDUTORA DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Arthur Bernardo Messias contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Terezinha de Jesus Oliveira, julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2020, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condutora do veículo Fiat/Strada, placas JSE 9605, é responsável pelo acidente que teria causado danos ao autor, e, em consequência, se é devida indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de responsabilidade civil adotado no caso é o subjetivo, exigindo a comprovação cumulativa do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade para que se imponha o dever de indenizar.

O boletim de ocorrência relata que o acidente decorreu de colisão transversal entre a bicicleta conduzida pelo autor e o veículo Fiat/Strada, sem que tenha sido possível identificar de forma conclusiva a conduta culposa da condutora do veículo, especialmente porque o autor transitava pela contramão da via.

A ausência de prova idônea da culpa da apelada e do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano impede o acolhimento do pedido indenizatório, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

A mera identificação do veículo envolvido no sinistro não supre o ônus do autor de demonstrar a responsabilidade civil da proprietária ou condutora pelo evento danoso.

Os precedentes do TJES confirmam a exigência de demonstração da culpa do réu como condição para a procedência da demanda indenizatória fundada em responsabilidade civil subjetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração do dano, do nexo causal e da culpa do agente para que haja obrigação de indenizar.

Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

A ausência de provas acerca da culpa da parte ré afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 56110013739, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15.05.2017, publ. 29.05.2017;

TJES, Apelação Cível nº 38140050469, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana (Rel. Subst. Jaime Ferreira Abreu), 4ª Câmara Cível, j. 08.05.2017, publ. 19.05.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006647-02.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARTHUR BERNARDO MESSIAS
APELADO: TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DA CONDUTORA DO VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Arthur Bernardo Messias contra sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de Terezinha de Jesus Oliveira, julgou improcedente o pedido de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 01/12/2020, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condutora do veículo Fiat/Strada, placas JSE 9605, é responsável pelo acidente que teria causado danos ao autor, e, em consequência, se é devida indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema de responsabilidade civil adotado no caso é o subjetivo, exigindo a comprovação cumulativa do dano, da culpa do agente e do nexo de causalidade para que se imponha o dever de indenizar.

O boletim de ocorrência relata que o acidente decorreu de colisão transversal entre a bicicleta conduzida pelo autor e o veículo Fiat/Strada, sem que tenha sido possível identificar de forma conclusiva a conduta culposa da condutora do veículo, especialmente porque o autor transitava pela contramão da via.

A ausência de prova idônea da culpa da apelada e do nexo de causalidade entre sua conduta e o dano impede o acolhimento do pedido indenizatório, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

A mera identificação do veículo envolvido no sinistro não supre o ônus do autor de demonstrar a responsabilidade civil da proprietária ou condutora pelo evento danoso.

Os precedentes do TJES confirmam a exigência de demonstração da culpa do réu como condição para a procedência da demanda indenizatória fundada em responsabilidade civil subjetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração do dano, do nexo causal e da culpa do agente para que haja obrigação de indenizar.

Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

A ausência de provas acerca da culpa da parte ré afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 56110013739, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15.05.2017, publ. 29.05.2017;

TJES, Apelação Cível nº 38140050469, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana (Rel. Subst. Jaime Ferreira Abreu), 4ª Câmara Cível, j. 08.05.2017, publ. 19.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de apelação cível

interposta por
ARTHUR BERNARDO MESSIAS
contra a sentença ID 14695619 integrada pela Decisão ID 14695624, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, na Ação Indenizatória ajuizada em face de
TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA
,
julgou improcedentes as pretensões autorais e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida a este.

Irresignado, alega o recorrente em suas razões recursais ID 14695625, em resumo, que
(1)
a apelada não conseguiu provar que havia vendido o veículo antes da data do acidente (01/12/2020);
(2)
a certidão apresentada pela apelada, emitida por um cartório na Bahia, apenas comprova o reconhecimento de sua firma em um Documento Único de Transferência (DUT) em 6/10/2020, sendo que este documento não especifica a qual veículo o DUT se refere, podendo ser de qualquer outro automóvel em nome da apelada;
(3)
outro documento no processo demonstra que a transferência de propriedade do veículo para um terceiro só ocorreu em 5/04/2023, data muito posterior ao acidente;
(4)
a própria sentença reconheceu como fatos incontroversos a ocorrência do acidente e os danos materiais e morais sofridos, de modo que a única questão a ser resolvida seria a responsabilidade da proprietária do veículo.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela gratuidade da justiça, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se de ação indenizatória, que tem como causa de pedir a culpa da apelada pelo acidente ocorrido em 01/12/2020, no qual esta, na condução do veículo Fiat/Strada, placas JSE 9605, teria atropelado o ora apelante enquanto transitava com sua bicicleta, ocasionando avarias no meio de transporte e traumatismos superficial em sua perna, e se evadido do local.

A sentença apelada, baseando-se nos documentos juntados aos autos, concluiu que, embora o sinistro tenha sido incontroverso, o ora apelante não foi capaz de se desincumbir de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

O Boletim de Ocorrência do acidente (ID 14695168) indica que
“O acidente, uma Colisão Transversal, envolveu o veículo V1 Bicicleta, e o Veiculo
V2, a princ
í
pio não identificado. Conforme o condutor de V1, o ve
í
culo V2 seria um fiat Strada de Placa JSE9605. O local foi desfeito pois o automóvel evadiu do local após a colisão. Conforme informação do condutor da bicicleta, sr Arthur, o acidente seria uma colisão transversal.
O mesmo acredita ter sido atropelado, fato esse não identificado pela nossa equipe pois conforme os vestígios no local do acidente e a declaração do envolvido sr Arthur, este vinha se deslocando pela contramão de direção no bordo da pista e colidiu transversalmente no veiculo que entrava na via
”
(sem grifos e destaques no original)
.

De acordo com a dinâmica relatada no Boletim de Acidente de Trânsito, não há como aferir se o acidente que culminou na colisão da bicicleta do apelante por culpa da condutora/recorrida, como afirma o recorrente.

Deve-se destacar, ainda, que em se tratando de responsabilidade subjetiva faz-se imprescindível, além da prova do dano, a demonstração do elemento culpa e do nexo de causalidade entre esses dois elementos – culpa e dano – para que se possa obter a reparação civil pretendida.

Embora se possa identificar o dano, representado pela própria colisão e pelas lesões sofridas pelo apelante, não há como precisar se este concorreu com culpa exclusiva ou se o condutor do veículo incorreu em culpa e acabou por ocasionar o referido acidente.

Assim, nenhuma certeza acerca da culpa da apelada foi efetivamente demonstrada, sendo certo, portanto, que o ora apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos controvertidos da demanda, bem como os fatos constitutivos do seu direito, a saber, a culpa da recorrida pelo acidente descrito nos autos.

Sem a produção de provas hábeis a comprovar o fato constitutivo alegado pelo apelante, resta ao magistrado proferir julgamento de acordo com a regra do ônus probatório prevista no artigo 373, I, do CPC/15. Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO REQUERENTE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...] Tratando-se de responsabilidade civil (art. 186 do Código Civil), é necessária a comprovação do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente, para ser reconhecido o dever de indenizar. Tal comprovação incumbe ao demandante, conforme disposto no art. 373, I do CPC/2015, do que não se desincumbiu no caso [...].
(TJES, Classe: Apelação, 56110013739, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2017, Data da Publicação no Diário: 29/05/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. I DO CPC). RECURSO IMPROVIDO.

[...] Na forma do art. 373, inciso I do CPC/2015, caberia à Parte Autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não havendo qualquer prova acerca de eventual conduta periclitante por parte do primeiro Apelado, deve ser rejeitada a pretensão indenizatória da Apelante, não restando provada a culpa dos requeridos para com o sinistro. 6- Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 38140050469, Relator: Jorge Do Nascimento Viana - Relator Substituto: Jaime Ferreira Abreu, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/05/2017, Data da Publicação no Diário: 19/05/2017).

Por conseguinte, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não merece reforma a sentença apelada.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal, devendo, entretanto, ser observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e trabalho adicional realizado nesta instância recursal, devendo, entretanto, ser observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.